Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709148-55.2024.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, fundamentou-se no pedido de pessoa jurídica e o agravo interno fundamenta-se na alegada incapacidade financeira da pessoa física. Além disso, a parte não esclarece se a impugnação é em face da decisão que indeferiu a gratuidade ou da que não conheceu do recurso. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 14:47:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador